Tribunal: TJMT
Processo: 1004267-79.2018.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004267-79.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GEOVANI HARLEI KNAPP - CPF: 009.063.809-36 (APELANTE), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA
Elétrica
– FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA –INSCRIÇÃO DA DÍVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL INDENIZÁVEL – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É indevida a cobrança de valores na fatura de energia se a Concessionária deixa de produzir elementos probatórios (CPC, art. 373, II), indicando que o consumidor teve ciência da inspeção para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI– Termo de Ocorrência e inspeção, exigência prevista no §2º do art. 129 da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral “
in reipsa
” e, ainda que não fosse o caso, a cobrança indevida, ao lado da ameaça de interrupção de energia elétrica, são aspectos suficientes a configuração do dano moral indenizável. 3.O valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser pautado com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, e as características individuais das partes. 4. Conforme teor da Súmula n.º 54 do STJ, os
“juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
; em contrapartida, a correção monetária “
incide desde a data do arbitramento
” (Súmula n.º 362/STJ). 5. Recurso parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 1004267-79.2018.8.11.0003 – CLASSE 198 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GEOVANI HARLEI KNAPP contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”
(Proc. n.º 1004267-79.2018.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a inexistência do débito estampado na fatura emitida para fins de recuperação de consumo sonegado, no valor de R$ 373,47, e, assim, convalidar os termos da decisão vinculada ao ID 50298466 - Pág. 1/4, que determinou à Concessionária/ré que se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica à UC do autor, bem como para ordenar a exclusão da inscrição restritiva do autor em cadastros de proteção ao crédito. A r. sentença distribuiu o ônus sucumbencial entre os litigantes na proporção de 50% para o autor e 50% à parte requerida, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Em relação à reconvenção, julgou improcedente o pedido e condenou a ré/reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor dado à reconvenção (cf. ID 50300972 - Pág. 1/12).

O apelante afirma que o pedido indenizatório não foi bem apreciado, pois, ao contrário do que afirmado pela sentença, o dano moral, neste caso, é presumido (“
in re ipsa
”), e, assim, facilmente comprovado por meio do extrato constante no ID 50298465 - Pág. 16, que atesta a inscrição indevida do débito declarado inexistente nos órgãos de proteção ao crédito.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada em parte a sentença, seja julgado integralmente procedente o pleito autoral, condenando a Concessionária/ré ao pagamento de R$ 10.000,00 à título de reparação do dano moral,
bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que devem ser fixados em 20% do valor da condenação, conforme artigo 85 § 11º do CPC
(cf. ID 50300980 - Pág. 8).

Nas contrarrazões vinculadas ao ID 50300983, o apelado combate os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá, 07 de agosto de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A parte autora/apelante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito contra a ENERGISA, pretendendo a declaração de inexistência do débito de R$ 373,47, vencido em 30.03.2018, referente à recuperação do consumo apurado no período compreendido entre outubro/2017 a dezembro/2017, em razão de suposta irregularidade (“
medidor com borne serrado
”) encontrada em inspeção realizada em 08.12.2017 na UC do autor (nº 6/1817672-7),alegando que, além de desrespeitar as exigências previstas no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, o procedimento contrariou entendimento reiteradamente proclamado pelo eg. STJ no sentido de que “
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ – 2ª Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017).

Assim, embora a ré ENERGISA tenha insistido em que
os procedimentos adotados à constatação das irregularidades, bem como do faturamento da cobrança questionada, ocorreram sob estrita regularidade, o
MM. Juiz julgou parcialmente procedente o pedido
para declarar a inexistência do débito de R$ 373,47, reafirmando, assim, os termos da decisão vinculada ao ID 50298466 - Pág. 1/4, mas não reconheceu a existência de dano moral indenizável, e por isso julgou aludido pedido improcedente (cf. ID 50300972 - Pág. 1/12); contra esse ponto em específico é que se insurge o autor/apelante, pois, segundo afirma, tem-se em evidencia dano manifestamente presumido (“
in re ipsa
”), em razão da comprovação da inscrição indevida da dívida.

De fato, não há dissenso de que a dívida em discussão (R$ 373,43) foi inserida em cadastros de proteção ao crédito no dia 05/2017 (cf.
ID 50298465 - Pág. 16
), e somente foi excluída após 07/2018, quando proferida a decisão liminar vinculada ao ID 50298466 - Pág. 1/4.

Conforme entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça e do eg. STJ, cuidando-se de negativação indevida, a configuração do dano moral prescinde de prova, configurando dano
in re ipsa
,que se consubstancia na própria violação do direito à imagem da pessoa.

À propósito:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...)” (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1707577/SP - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – Julgado em 07/12/2017 –Publicado no DJe 19/12/2017)

“
EMENTA
: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 821.839/SP - Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Julgado em 26/04/2016 – Publicado no DJe 03/05/2016)

“
EMENTA
: (...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. (...) DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à desnecessidade, em hipóteses como a dos autos, de demonstração da efetiva ocorrência de dano moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se
in re ipsa
. (...)” (STJ – QUARTA TURMA – AgRg no REsp 1220686/MA – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – Julgado em 16/08/2011 – DJe 06/09/2011).

Não fosse por isso, a verdade é que a
cobrança de qualquer dívida inexistente já é fato suficientemente gerador de descrédito e infortúnios, e gera angústia a quem a recebe a cobrança indevida. É certo, pois, que,como vivemos numa sociedade de consumo onde a todo momento são realizadas milhares de relações comerciais/negociais, eventual erro de cobrança é fato comum, previsível e até mesmo tolerável, como, por exemplo, nos casos de envio eventual (não reiterado) de faturas de cobrança para o endereço do devedor, mas é indispensável que esse equívoco não cause depreciação e infortúnio à pessoa do consumidor.

Não há como admitir que uma cobrança indevida, com imputação da pecha de caloteiro, é coisa que se restringe ao campo do mero aborrecimento, sobretudo quando se trata de fatura por serviços serviços essenciais (energia elétrica ou água), afinal, esse tipo de cobrança vem acompanhada da “ameaça” de interrupção do serviço caso não seja quitado o débito, medida, em princípio, legítima, mas se a dívida for real e exigível, o que não é o caso de débito indevido, cuja cobrança inegavelmente cria enorme constrangimento e dificuldades para o consumidor, já que este, justamente como se deu no presente caso, vê-se obrigado a desesperadamente buscar a Concessionária para questionar a legitimidade da dívida e/ou o Órgão de Proteção ao Consumidor e, na maioria dos casos, acaba pagando a dívida para não ver cortado o fornecimento de luz/água, mesmo estando convicto de que a dívida é inexistente/ilegal.

É inequívoco o entendimento de que, nesses casos, o dano moral é inerente ao ilícito civil, mormente pela natural repercussão do fato na esfera pessoal do lesado, não sendo plausível considerá-lo mero aborrecimento, especialmente tratando-se de serviço indispensável ao cotidiano.

A propósito:

“
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA NA PRESENÇA DO CONSUMIDOR - PERÍCIA EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DO INMETRO NÃO REALIZADA - NÃO OBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL - REVISÃO DE FATURAMENTO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ART. 373, INCISO II, DO CPC NÃO CUMPRIDO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DÉBITO PRETÉRITO - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), o que é acentuado pela Resolução nº. 414/2010 da ANEEL que exige um conjunto de evidências para a recuperação de consumo de energia. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. O corte no fornecimento de energia elétrica quando a inadimplência do consumidor decorrer de débito pretérito configura ato ilícito que gera dano moral em virtude da essencialidade desse serviço público
.
”
(
TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado -
Ap 136906/2017
–Rel.
D
es
. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
-
Julgado em 24/01/2018
-
Publicado no DJE 26/01/2018)
.

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO – HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO-FATURADO – CONSTRANGIMENTO AO CONSUMIDOR – OFENSA AO ART. 42 DO CDC – LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, pelo que deve a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, uma vez que não se admite qualquer tipo de constrangimento ou ameaça ao consumidor, sob pena de ofensa ao art. 42 do CDC. Precedentes do STJ. Provado que a empresa fornecedora de energia procedeu à interrupção indevida do serviço, correta é a imposição de indenização por dano moral, que decorre do próprio ato de suspender indevidamente o serviço essencial, ou seja, prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso. A indenização por dano moral deve ser fixada levando-se em consideração o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, bem como as condições econômicas das partes.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Ap 114239/2017 –Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 13/12/2017 - Publicado no DJE 20/12/2017).

Sobre o valor indenizatório,
anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que o valor indenizatório deve ser arbitrado em R$ 5.000,00,
quantum
que se revela razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

A propósito:

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE – (...)– DESCONTO EM CONTA-CORRENTE – (...) – DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - Tendo em vista o caráter alimentar do salário, o desconto acima do patamar estabelecido jurisprudencialmente (30% - trinta por cento sobre o salário líquido percebido), representa ofensa ao princípio Constitucional da dignidade humana, a caracterizar a ocorrência de Dano Moral objetivo (in re ipsa). 3 - Apelo Provido para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, notadamente para condenar o Apelado à adequação do desconto ao percentual permitido e a indenizar o Apelante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos Danos Morais ora reconhecidos. Ônus da sucumbência invertido e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §1º, do CPC” (TJMT –Segunda Câmara de Direito Privado - Ap 30989/2017 – Rel. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Julgado em 21/06/2017 - Publicado no DJE 26/06/2017).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS GERADOS POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – (...) – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES – PERDA DO TEMPO ÚTIL PARA TENTAR RESOLVER, EM VÃO, A QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – QUANTUM ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU (R$5.000,00) – VALOR MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). O desconto indevido de valores em conta bancária é circunstância capaz de gerar constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste experimentado pelo consumidor com o intuito de resolver, em vão, a questão na esfera administrativa com a perda do seu tempo útil, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, que caracteriza o abuso de direito. (...)” (TJMT –Terceira Câmara de Direito Priva - Ap 414/2016 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 09/03/2016 - Publicado no DJE 15/03/2016).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO LIQUIDADO ANTECIPADAMENTE - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDO - DANO MORAL CARACTERIZADO – (...) - RECURSO IMPROVIDO. 1- O dano moral está devidamente caracterizado uma vez que os descontos em folha de pagamento comprometeram o salário da recorrida, verba alimentar, conferindo maior gravidade ao fato. (...). 3- Assim, levando-se em conta as particularidades do caso, notadamente o valor dos descontos e o rendimento percebido pela recorrida, e respeitando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser mantidos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (TJMT –Quarta Câmara de Direito Privado - Ap 98160/2015 –Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 09/09/2015 - Publicado no DJE 14/09/2015).

Feitas tais considerações, dou parcial provimento ao recurso,para condenar a ré ENERGISA ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do ato ilícito.

Em razão da modificação do desfecho decisório, redistribuo o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 80% a Concessionária/ré e 20% ao autor/apelante.

Custas
pro rata
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020